Tribunal: STF
Processo: RE 1374570
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça local que está assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. VANTAGEM DEVIDA. REFLEXOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    - O agente de segurança penitenciário ocupante de cargo efetivo, faz jus ao recebimento do adicional noturno previsto nos artigos 7º, IX, e 39, § 3º, da Constituição da República, com os correspondentes reflexos em férias e décimo terceiro salário. 



    - Comprovada a prestação de serviço em horário noturno, das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, é devido o pagamento do respectivo adicional ao servidor público, consoante estabelece o artigo 12 da Lei Estadual 10.725/92, que trata do reajustamento de vencimento e proventos do pessoal civil e militar do Poder Executivo. 



    - No tocante aos reflexos do adicional, serão devidos em relação às férias e ao décimo terceiro salário, uma vez que estes não são considerados acréscimos, não podendo incidir sobre outras vantagens agregadas ao vencimento básico. 



    - A diferença devida deverá ser corrigida monetariamente nos termos da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça a contar da época em deveria ter sido paga, acrescida de juros moratórios "equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança", nos termos do art. 1-F da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/09.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega que “deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública.” 



    Devolvidos os autos à 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, para a reapreciação da matéria, foi refutado o juízo de retratação.



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. No âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 870.947, ministro Luiz Fux, Tema n. 810, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos da relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração. Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos. 



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    4. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator